Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713422-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AZIMUT DO BRASIL FABRICACAO DE IATES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em que se discute a aplicabilidade dos princípios da anterioridade tributária (nonagesimal e de exercício) para cobrança do DIFAL de ICMS com base na LC 190/2022 nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, matéria atualmente em análise pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento já foi iniciado. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante proveniente de decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999). Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam sobre os efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora